Tribunal: STF
Processo: ARE 1404064
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE MACHADINHO. CONCURSO PÚBLICO. TELEFONISTA. CANDIDATA APROVADA E NOMEADA. AUSÊNCIA DE RESERVA DE VAGAS PARA DEFICIENTE FÍSICO. CONCURSO ANULADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – TCE. CASO CONCRETO. ILEGALIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. POSSIBILIDADE. DIREITO À INDENIZAÇÃO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dessa forma, no momento da inscrição para o processo seletivo, o participante deveria escolher a área que melhor lhe aprouvesse, concorrendo para essa em específico, e não para as 12 vagas disponibilizadas. Portanto, a concorrência se restringia a apenas uma área direcionada, tendo somente uma vaga para cada cargo, com exceção do cargo de motorista que eram duas.



    Assim, entendo que seria inviável estabelecer no edital uma porcentagem de vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, que, diga-se de passagem, é uma diretriz que merece ser aplaudida, mas, que neste caso em específico ilidiria a ampla concorrência pelas íntimas vagas disponíveis.



    (...)



    No caso em tela, percebo que o direito da autora de se manter no cargo em que ingressou mediante processo seletivo foi lesado, tendo em vista que, primeiramente, foi exonerada sem resguardo do contraditório e da ampla defesa, e, após a sua reintegração por decisão judicial (mandado de segurança), passado o transcurso do tempo para o processo administrativo, restou exonerada novamente e definitivamente pelo Gestor Municipal à revelia das provas colacionadas nos autos, que, ao que parece pouco foram consideradas. Todo esse percalço de idas e vindas demorou quatro anos, tendo inclusive que a requerente passado pelo estágio probatório enquanto estava reintegrada no serviço público (fl. 35).



    Outrossim, necessário se faz apontar que o concurso em nenhum momento foi anulado, tendo o Poder Executivo apenas desconstituído o ato de nomeação da autora, conforme pode se vislumbrar diante do documento de fl. 31.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.973/DF-AgR – Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.169.169/DF–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/3/19 e ARE nº 1.168.050/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/3/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente